Tribunal: TJDFT
Processo: 0751645-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751645-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: E C ASSUNCAO TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, EREMILTON CARVALHO ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 216983988) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0700805-38.2022.8.07.0011), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pelo executado, atualizados até 20/07/2024, no valor de R$ 90.563,05 (noventa mil quinhentos e sessenta e três reais e cinco centavos) e, por conseguinte, RECONHECER o excesso de execução no importe de R$ 8.344,33 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). A parte agravante (ID 66900522) alega a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, bem como a impossibilidade de apresentação de parecer técnico por assistente do Banco, sendo configurado evidente cerceamento de defesa, prejudicando o direito da parte agravante de se manifestar adequadamente sobre as questões técnicas que envolvem os cálculos apresentados. Sustenta que a remessa dos autos à contadoria judicial, prevista no artigo 475-B do Código de Processo Civil, é medida necessária quando há necessidade de apuração do valor devido, conforme se verifica na presente causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, haja vista a inexistência de excesso de execução. Preparo recolhido (ID’s 66900526 e 66900523). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Consultando o processo na origem, verifico que após a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado (ID 213422088), o agravante apresentou réplica (ID 215617132) sem apresentar nenhum parecer técnico ou mesmo pedido de remessa dos autos para a contadoria judicial. Deste modo, não houve violação ao contraditório ou cerceamento de defesa uma vez que o agravante deveria ter apresentado seus pedidos e parecer técnico no momento oportuno. Ademais, não foi demonstrado o perigo em demora que justifique a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital